Tribunal: TJDFT
Processo: 0728285-10.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
FAZENDA. RESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO. BURACO EM VIA PÚBLICA. INADEQUADA SINALIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS EM VEÍCULO AUTOMOTOR. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. RECURSO IMPROVIDO.

I. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo DISTRITO FEDERAL, porquanto incumbe ao Distrito Federal, dentre os princípios norteadores da política de desenvolvimento urbano, a adoção de padrões de equipamentos urbanos, comunitários e de estruturas viárias compatíveis com suas condições socioeconômicas (Lei Orgânica no 109, 10.8.2018).
II. MÉRITO.
A. Sinistro ocorrido em 11.3.2021, DF- 011, EPIG (na altura do Complexo da Polícia Civil), em que o primeiro recorrido (ALBERT), na condução veículo automotor (VW, GOLF HIGHLINE, modelo 2015, placa PAN -0626/DF), de propriedade da segunda recorrida (AMÉLIA), teria sofrido dano material no citado veículo em virtude da existência de um buraco enorme na citada via, pelo que teve o pneu rasgado e a roda empenada.
B. No presente caso (falta de manutenção de vias públicas), a responsabilidade do Estado é primordialmente subjetiva (exceção ao art. 37, § 6o, CF), decorrente de omissão, e deve ser aferida mediante a verificação da ocorrência de ato ilícito, consubstanciado na comprovação de culpa (teoria da culpa administrativa).
C. Paralelamente à carência de comprovação da culpa exclusiva da vítima, as provas produzidas (fotos do local do sinistro e avarias no veículo – Id 29641987 p.1/9; orçamentos – Id. 29641988/29641990) evidenciam a inadequada manutenção da via, a qual apresentava “buraco” de grande dimensão. Ademais, não existia no local específica sinalização/demarcação para alertar os condutores de veículos sobre os riscos decorrentes das más condições da via (insuficiência dos cones dispostos no acostamento ao longo da via, sem a adequada advertência e/ou isolamento do buraco de grande dimensão no leito da pista, o que seria plenamente viável), tudo a culminar no reconhecimento da defeituosa prestação do serviço.
D. Nesse quadro, resulta suficientemente demonstrado o nexo de causalidade entre o dano causado ao veículo da segunda requerente (conduzido pelo primeiro requerente) e a omissão pública culposa (negligência) na conservação da pista de rolamento, tudo a fundamentar a obrigação indenizatória (Precedentes do TJDFT: 6a Turma Cível, acórdão 950453, DJE: 05/07/2016; 1a Turma Recursal, acórdão 952663, DJE: 27/07/2016; 3a Turma Recursal, acórdão 952739, DJE: 13/07/2016; 2a Turma Recursal, acórdão 944767, DJE: 07/06/2016).
III. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada pelos seus próprios fundamentos. Sem custas processuais (isenção legal). Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9099/95, art. 55).